Tribunal: TJDFT
Processo: 0739877-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739877-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do cumprimento provisório de sentença, no 0710368-30.2025.8.07.0018 (Id 249318782 dos autos de origem), ajuizada por MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA em desfavor de DISTRITO FEDERAL. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." No dia 23/09/2025, a parte agravante informou a realização do procedimento de saúde pretendido, o que caracteriza a perda superveniente do interesse processual recursal (Id76589346). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dê-se ciência da presente à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital